Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706363-16.2025.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Kamel Wazir Sul América Serviços de Saúde S/A Apelados: Kamel Wazir Sul América Serviços de Saúde S/A Qualicorp Administradora de Benefícios S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Sul América Serviços de Saúde S/A (Id. 73332309) e de apelação adesiva manejada por Kamel Wazir (Id. 73332314) contra a sentença (Id. 73332306) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. A sociedade anônima recorrida Qualicorp Administradora de Benefícios S/A suscitou, em suas contrarrazões (Id. 73332323), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recuso adesivo manejado por Kamel Wazir, diante da ausência de ajuste da situação concreta às hipóteses previstas no art. 997, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, manifeste-se a apelante Kamel Wazir a respeito do tema aludido, nos moldes do art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator